Tribunal: TJDFT
Processo: 0723266-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723266-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE PORTELA BANDEIRA, THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intimem-se os agravantes para regularizar sua representação processual, juntando procuração/substabelecimento outorgado ao advogado que subscreve a peça recursal (Dr. ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO) no processo de origem e todas as identidades profissionais, posto que litigam em causa própria, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F